Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-03.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS, C.C. DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RECURSO DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA MEDIDOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR MEIO DE "TERMO DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS, C.C. DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RECURSO DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA MEDIDOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR MEIO DE "TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI" – UNILATERALIDADE DA CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES QUE SE MOSTROU, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO MOVIMENTADO PELO AUTOR – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE COM A POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES PELA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICADA DEMANDADA – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE REGISTRO DESABONADOR, OU MESMO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – MEROS DISSABORES QUE SE MOSTRAM INSUSCETÍVEIS DE MOTIVAR REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
PRETENSÃO DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO AUTOR EM 10% DO VALOR DECLARADO INEXIGÍVEL (R$ 1.516,90) – QUANTIA QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIZENTEMENTE O PROCURADOR DO DEMANDANTE – MAJORAÇÃO PARA MONTANTE QUE SE DEFINE EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), NO QUE JÁ SE INCLUEM OS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO QUANTO A TAL TÓPICO.